Tribunal: STF
Processo: Rcl 90849
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0002798-33.2012.5.02.0033.
Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor. 
Nesses termos, aduz que “(...) as atividades exercidas pelo SERPRO possuem natureza de serviços exclusivos de Estado e não podem ser transferidos para a iniciativa privada. Isso reforça o entendimento de que os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias”. (eDOC 1, pp. 7-8) 
Argumenta, ainda, que “ao reconhecer — de forma reiterada — que empresas estatais que prestam serviço público em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa primária devem ser submetidas ao regime de precatórios, o STF não apenas interpretou a Constituição, mas fixou uma diretriz vinculante que deve ser obrigatoriamente observada por todos os juízos e tribunais inferiores”. (eDOC 1, pp. 10-11)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender quaisquer medidas executivas contra o SERPRO que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa e, quanto ao mérito, a procedência da reclamação a fim de determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Ademais, ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387.
No ponto, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 

Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)
Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)

Na espécie, verifico que o Juízo reclamado deixou de submeter a reclamante à sistemática dos precatórios para pagamento de seus débitos. Confira-se:

“Preliminarmente são recebidos, por tempestivos. 
No mérito, inexistem as propaladas omissões no julgado, sequer havendo falar-se em fato novo. Em verdade, as teses deduzidas quanto à pretensão do processamento da execução por precatório e o deferimento das prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública não foram objeto do Agravo de Petição de id 388da2ce, tampouco, dos Embargos Declaratórios de id a2ec61b. 
A peça sub examine é, pois, absolutamente inovatória, afrontando, assim, o estatuído no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistem quaisquer das hipóteses ali descritas, pois o acordão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia que fora veiculada nos autos. 
Embargos improvidos.” (eDOC 45, p. 1)

Ora, na hipótese, a parte reclamante - Serviço Federal de Processamento de Dados -SERPRO - é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal.
Desse modo, entendo que o Juízo reclamado, ao afastar a aplicação das prerrogativas da fazenda pública, especialmente o regime de precatórios, ao SERPRO, afrontou as decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437.
Sobre o tema, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Violação ao entendimento do STF firmado no julgamento das ADPFs 275, 387 e 437. Aplicação do regime de precatórios ao SERPRO. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza, nos autos do Processo nº 0001478-03.2012.5.07.0002, na qual se alega violação ao decidido pelo STF nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, em razão da não aplicação do regime de precatórios em seu favor. 2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437. 3. Embargos de declaração opostos pela parte beneficiária do ato reclamado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da jurisprudência desta Corte, firmada nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437, aplica-se o regime de precatórios ao SERPRO. III. Razões de decidir 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 6. Nos termos do que foi decidido nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 275, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas que prestam serviço público típico do Estado, de natureza não concorrencial e sem finalidade primária de lucro. 7. Considerando que o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, o Juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios, afrontou as decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437.. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (Rcl 87279 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB E 387/PI. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos paradigmas indicados. III. Razões de decidir 3. O Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. 5. O Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do regime de precatórios à parte reclamante, afrontou os precedentes vinculantes desta Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido, com condenação de honorários. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019; ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017; Rcl 76.469 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/5/2025; Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020; Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2021”. (Rcl 87375 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 18.12.2025)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437.

Comunique-se. Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente